Tribunal: TCU
Processo: 014.029/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5229/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil instituídas por Donaldo Getulio Beraldo e Jose Mauro Vilela e considerar prejudicada por perda de objeto a análise do ato inicial da pensão civil instituída por Durval Caetano Ferreira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.029/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Daniel Caetano Ferreira (XXX.808.056-XX); Danilo Caetano Ferreira (XXX.808.066-XX); Maria Helena Beraldo (XXX.319.886-XX); Maria Lucia Machado Vilela (XXX.430.556-XX); Maria das Gracas de Jesus (XXX.846.526-XX); Viviane Nascimento Ferreira (XXX.806.606-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 que faça cessar o pagamento da parcela judicial presente no contracheque da Sra. Maria Helena Beraldo (CPF XXX.319.886-XX), comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007; 1.7.2. informe à Sra. Maria Helena Beraldo o teor do presente acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso;